Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-31.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Família. Apelação cível. Revisão de alimentos. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Rejeição. Quantum. Correta apreciação do binômio necessidade/possibilidade. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para majorar os alimentos prestados em favor dos autores.
II. Questão em discussão
2. Há três (3) questões em discussão: (i) analisar se a sentença foi devidamente fundamentada, a fim de se declarar ou não a sua nulidade; (ii) averiguar se a sentença observou o binômio necessidade/possibilidade na revisão dos alimentos; e (iii) definir o cabimento da redução do valor dos alimentos.
III. Razões de decidir
3. Se a sentença analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a revisão do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
5. Não tendo sido demonstrados quais rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, dificultando a análise da demanda, sendo presumidas as necessidades dos alimentandos, sendo certo que houve aumento considerável dos seus gastos desde a data em que a obrigação em questão foi arbitrada, e considerando a responsabilidade mútua dos genitores, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para manter a majoração da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CPC, 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707916-54.2023.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/5/2025.